Tribunal: TJMT
Processo: 0003226-92.2017.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA DOS RECORRENTES. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA E A APLICAÇÃO DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO. INCONSISTÊNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia dos recorrentes pelo crime de homicídio qualificado, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva do aludido injusto penal devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003226-92.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEIDER CHAMOS DE ARRUDA - CPF: 005.086.771-73 (RECORRENTE), WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - CPF: 005.161.461-81 (ADVOGADO), WILLIAN QUINQUIVI SALAZAR - CPF: 051.479.141-10 (RECORRENTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA DO
S
RECORRENTE
S.
ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA E A APLICAÇÃO DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
.
INCONSISTÊNCIA.
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
.
PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
.
DECISUM
MANTIDO
.
RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença de pronúncia
do
s
recorrente
s

pelo crime de homicídio
qualificado
, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o
decisum
retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva
do
aludido injusto penal
devem ser submetidas ao
crivo do Conselho de Sentença.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Weider

Chamos
de Arruda
e
Willian
Quinquiv
Salazar

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1a
Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0003226-92.2017.8.11.0015
, pronunciando-o
s
pela suposta prática do crime de homicídio qualificado
por motivo
fútil
, meio que possa causar perigo comum
e
pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2o, II, III
e IV, do Código Penal)
, determinando
a submissão
de ambos

a
julgamento pelo Conselho de Sentença d
aquela
unidade judiciária.

Weider

Chamos

d
e Arruda
, n
as razões que se encontram no ID
177672946
,
postula
a sua despronúncia, ao argumento de que não há provas suficientes que evidenciem a autoria e materialidade delitiva quanto ao delito de homicídio
qualificado
.

Willian
Quinqui
Salazar
, n
as razões
vistas
no
ID
177673919
, almeja
a sua despronúncia,
sob a alegação de “
ausência de elementos básicos de autoria
” em relação do crime
de homicídio
qualificado
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
177673921
, rebate as
teses
do
s
recorrente
s
, requerendo o desprovimento do
s
recurso
s
.
E n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
178783203
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
vista
no ID
177672188
, p.
8/10
, narra os fatos desta forma:

[...
]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 17 de setembro de 2016, por volta das 04h00min, em via pública, no Bairro Recanto Suíço, nesta cidade e comarca de Sinop/MT,
WEIDER CHAMOS DE ARRUDA
e
WILLIAN QUINQUIVI SALAZAR
, ambos com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de suas condutas, agindo com
animus necandi, impelidos por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e de modo a gerar perigo comum
, utilizando
-
se de uma arma de fogo, calibre .40, e visando atingir Heber
Ramme
Bau, acertou a vítima
Rurye

Perossi

Youssel
causando-lhe lesões na região
occiptal
, suficientes para ensejar a sua morte por traumatismo
crânio-encefálico
, conforme boletim de ocorrência n.9 2016.211233 (fls. 05/05v9 ), laudo de necropsia (fls. 09/11) e mapa topográfico para localização de lesões (fl. 12).

Infere-se do caderno informativo que, na data e horário acima mencionados, os denunciados
Weider
e
Willian
(primo daquele), a vítima
Rurye
, e outras inúmeras pessoas se faziam presentes no local popularmente conhecido como "Beco".

Apurou-se que, em dado momento da festividade, os increpados
Weider
e Willian
se desentenderam com
Heber
Ramme
Bau
por motivo de somenos importância. A motivação foi que
Weider
adentrou equivocadamente no veículo pertencente
àquele, que
, por sua vez, achou que
Weider
almejava subtrair-lhe o referido bem e então iniciou-se uma discussão entre eles. O denunciado
Willian
, diante da dinâmica dos fatos, também ingressou na contenda.

Consta que, neste momento, os policiais militares Jimmy
Rohling

ck

Dupim
Carvalho e Alisson José Lerner Lopes, que também se faziam presentes na festividade, interviram na discussão e separaram os envolvidos, dando por finalizado, em tese, aquele entrevero.

Desponta-se que, instantes depois, os denunciados retornaram até o "Beco", em um VW Gol, de cor branca, oportunidade em que, ao passarem pelo local onde havia ocorrido a discussão com
Heber
, sacaram uma arma de fogo, calibre 40, e efetuaram diversos disparos contra o grupo de pessoas com o qual anteriormente se encontrava
Heber
visando atingi-lo. Um dos disparos, contudo, atingiu a adolescente
Rurye
, que faleceu em razão de um traumatismo craniano.

Segundo apurado, embora testemunhas afirmem que os representados saíram daquele local, constatou-se, após quebra do sigilo telefônico, que
Weider
realizou duas ligações próximas ao horário do crime (uma antes do fato e outra depois), indicando que eles continuavam naquelas cercanias, certamente porque almejavam
vinqar-se
de
Heber
em razão da discussão a pouco ocorrida.

Com efeito, além da
motivação fútil
,
in
casu
, consistente em discussão de somenos importância, afigurando-se absolutamente desproporcional o ato, o crime em questão também fora cometido por
meio que gerou perigo comum
, em virtude de os denunciados terem efetuado, aproximadamente quatro disparos, em um local onde havia aglomeração de pessoas, podendo, portanto, terem atingido outros tantos alvos. Além disso, o crime foi perpetrado mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, eis que
Rurye
foi atacada de modo inesperado e por várias vezes, impossibilitando, assim, qualquer reação defensiva.

[...]
.

Destaques no original

É cediço que a
fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do princípio
in dubio pro
societate
.

Além disso,
não se pode olvidar
que nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira tem início com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda que tem a sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

No caso em apreciação,
a
materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada pelos documentos
constantes dos autos
;

bem como pelas provas orais produzidas durante a
instrução até aqui realizada
e, nesse ponto, deve ser destacado, que
não fo
i
objeto de insurgência
pelos recorrentes.

No que diz respeito à autoria delitiva, há suficientes indícios de que
o
s
recorrente
s

concorre
ram
para a
prá
tic
a

d
o crime doloso contra a vida

narrado na exordial
, porquanto
não obstante
o
s

dois

tenha
m
alegado
a inexistência de indícios
suficientes de autoria delitiva
e de que não estariam no local do crime no horário em que ocorreu
,
se

verifica que na
instrução menor foram produzidas provas capazes de indicar a autoria delitiva por parte de
Weider
e Willian, consoante se vê dos depoimentos testemunhais prestados perante a autoridade judicial, bem como pelas perícias, interceptações e demais diligências empreendidas tanto pel
o delegado de
Polícia Judiciária Civil de Sinop, como pela Corregedoria-Geral da Polícia Civil.

A propósito, relativamente às testemunhas inquiridas na fase judicial,
infere-se que
a
magistrada
organizou as declarações
prestadas
pelas
20
testemunhas e os interrogatórios dos recorrentes
,
resumindo coerentemente os depoimentos,
conforme se infere des
t
es trechos retirados da decisão de pronúncia e
que
podem ser conferid
o
s nos relatórios de mídias constantes do
s

ID
s

177672667
,
177672784
,
177672805
e 177672905
:

[...]

A vítima virtual Heber
Ramme
Bau
, inquirido em Juízo, asseverou que o acusado
Weider
entrou em sua camionete, momento em que discutiram, porém se entenderam em seguida. Declarou que estavam em um grupo de amigos e que havia muitas pessoas naquele dia. Informou que conhecia a vítima por rede social, mas não a havia visto pessoalmente.
Esclareceu que percebeu que o acusado
Weider
estava entrando em seu veículo, tendo ido até lá para ver o que estava acontecendo, pois havia deixado seus documentos e celular dentro do veículo. Ato seguinte, perguntou a
Weider
o que ele estava fazendo, momento em que tiveram uma pequena discussão, mas que logo se resolveu. Informou que o primo de
Weider
se aproximou nervoso, tendo proferido xingamentos ao depoente, porém, logo se entenderam
. Questionado se o
Weider
ou Willian demonstraram estar chateados, declarou que, após conversarem, ficaram bem. Informou que saiu do local, acompanhado de seu colega Alisson, sendo que, quando estavam retornando, ouviram barulho de disparos ou bombas, não sabendo identificar de imediato. Informou que, quando se aproximaram do local, perceberam que havia muitas pessoas correndo, de modo que fora avisado pela Victoria para não se aproximar do local, pois uma “menina” havia sido atingida por disparos de arma de fogo. Informou que não conhecia a vítima pessoalmente, tanto que passou pelo local onde ela estava caída ao solo, porém não a reconheceu. Perguntado se ouviu informações a respeito do veículo,
disse que falaram que era um carro de cor branca, podendo ser um Ônix ou Gol e que o passageiro quem teria efetuado os disparos
. Questionado se estava mantendo contato com a vítima há muito tempo, respondeu que não e que no dia do fato o sinal do telefone não estava bom, tendo trocado poucas mensagens com a vítima. Informou que a vítima ou Victoria enviou uma mensagem com a localização de onde estavam, entretanto, o aplicativo deu uma
localização errada, sendo que Victoria depois enviou outra mensagem informando para o depoente não ir lá que haviam desferido disparos em face de uma moça, mas que o depoente não sabia que era
Rurye
. Perguntado se a vítima estava em um grupo de pessoas, respondeu que sim e que a vítima informou que estava próxima de um quadriciclo amarelo. Perguntado se percebeu se os acusados ficaram ressentidos com a situação, respondeu que não. Questionado se o depoente se sentiu ameaçado pelos acusados, respondeu negativamente e que se fosse para acertá-lo, não teriam efetuados os disparos na direção da vítima. Informou que estava distante da vítima cerca de 300mts. Perguntado a razão de o declarante não querer a presença dos acusados em Juízo, informou que preferiu assim, mas confirmou que não se sentia ameaçado por eles. Indagado se nas conversas com a vítima, esta relatou alguma situação pessoal, disse que não e que conversaram pouco.

O Delegado Carlos Eduardo Muniz dos Santos
, ouvido em Juízo, declarou que participou das diligências que envolveram a investigação do crime ora em comento. Informou que tiveram informações sobre o homicídio da vítima e
que chamou a atenção do depoente o tipo de munição ser .40
.
Informou que obtiveram informações de que o autor dos disparos possuía um veículo Gol. Disse que ficou intrigado pelo fato de a munição, possivelmente, ser de alguém da corporação policial, tendo em vista o calibre
. Declarou que fizeram uma perícia para saber se o disparo foi diretamente na direção da vítima ou se teria ricocheteado, tendo descoberto que teria sido desferido diretamente na direção da vítima. Declarou
que passou a tentar descobrir de quem era a arma de fogo que efetuou os disparos, tendo em vista que pertencia a um policial, solicitando cada arma de fogo dos servidores lotados na Delegacia, verificando que vários haviam recebido munição do mesmo lote da munição disparada
.
Questionado se chegou a ouvir o acusado Weider na época, informou que não, pois após o fato, o acusado informou que havia perdido sua arma de fogo
. Disse que enviou a investigação para Cuiabá, pois envolvia servidores subordinados ao depoente. Esclareceu que, pelas circunstâncias do fato, verificou que a pessoa havia atirado no meio das pessoas que ali estavam e após, atirou para cima. Explicou que investigou se a vítima possuía algum problema com namorado ou com outra pessoa, não havendo informações sobre desavenças envolvendo a vítima.
Informou que, em conversas com o acusado Weider, este declarou que esteve no local, mas não no dia do fato e, posteriormente, confirmou que esteve no local dos fatos no mesmo dia do crime
. Informou que localizaram três estojos de munição de arma de fogo, indicando que foram efetuados três disparos no local. Esclareceu que pediu para enviar a investigação do mencionado crime para Cuiabá, para preservar o sigilo e o bom andamento das investigações. Questionado como foi o comportamento do acusado Weider após os fatos, disse que ele nunca lhe deu “trabalho”, aduzindo que teve umas faltas no trabalho nos dias seguintes ao que foi ouvido, porém, não demonstrou outros problemas. Indagado se Weider atrapalhou alguma situação na investigação, respondeu negativamente. Declarou que a genitora da vítima foi à Delegacia algumas vezes, solicitando para ver o
inquérito, tendo sido negado pelo depoente. Perguntado se houve alguma discussão do Weider com outra pessoa no dia do fato, respondeu negativamente, pois havia muitas pessoas naquele local. Questionado se os treinamentos na polícia eram feitos com munição real, respondeu que não e se era possível recarregar a arma de fogo, disse que poderia ser recarregada.

Ouvida a testemunha
Investigador de Polícia Civil Alcemir C. N. de Matos,
declarou que participou das investigações do caso em comento, sendo
que o acusado Weider fez um boletim de ocorrências informando o furto de uma arma de fogo funcional, aproximadamente, um mês depois do crime
. Declarou que fizeram várias diligências a partir das informações que foram repassadas e que descortinaram
que o autor dos delitos efetuou os disparos do interior de um veículo de cor branca
. Informou que descobriram que o veículo estava para venda e que o acusado teria tido um desentendimento com um rapaz momentos antes. Perguntado se analisaram os endereços de ERB ́S, respondeu que ora indicava um local e ora indicava outro, mas não indicava com certeza que estava próximo do local do crime.
Relatou que a localização do acusado informava que estava próximo ao local do crime, momentos antes, porém, no horário do crime indicava outra localização
.
Perguntado sobre o suposto furto da arma de fogo do acusado Weider, respondeu que acharam muito estranho ter perdido a arma de fogo dentro de um banheiro químico
.
Declarou que periciaram quase todas as armas de fogo dos policiais que possuíam arma de fogo calibre .40 e que todas haviam dado negativo para o exame
. Questionado se os acusados disseram onde estavam no momento do crime, respondeu negativamente e que o acusado Willian é primo do Weider, sendo que no dia do fato, Weider dirigia o veículo dele. Perguntado como era o comportamento do Weider, disse que ele estava sempre em festas e tinha perfil briguento. Indagado como chegou à conclusão de que o acusado Weider era briguento, disse que obtiveram informações e que tiveram outras linhas de investigações como a questão da herança da vítima. Indagado se pediram o afastamento do sigilo bancário dos familiares da vítima, respondeu que sim e que ouviu boatos de que uma tia da vítima era suspeita. Perguntado como chegaram a identificar o veículo Gol, de cor branca, respondeu
que as testemunhas indicaram que seria um veículo de modelo Gol ou Ônix, de cor branca, de modo que, ao checar o proprietário do veículo Gol branco relacionado aos fatos, descortinaram que seria do genitor do acusado Willian
. Perguntado se chegaram a procurar algum veículo Ônix na investigação, respondeu que tiveram informações sobre o Gol, de cor branca, tendo seguido esta linha de investigação.

Prosseguindo, fora inquirida
a testemunha Delegado Alcindo Rodrigues da Silva,
aduziu que presidiu o inquérito que se iniciou pela equipe policial de Sinop e, após, passou a ser investigada pelo depoente, tendo em vista haver indícios da participação de um policial.
Informou que passaram a investigar o lote da munição encontrada no local do fato, tendo indícios da participação de um policial
. Declarou
que havia uma confraternização em uma via pública nesta urbe, declarando que o acusado Willian e Weider
estiveram no local
. Afirmou
que não foram juntadas aos autos as imagens das câmeras de segurança do local, mas que, em posse das informações, descortinaram que o genitor de Willian era proprietário de um veículo modelo Gol, de cor branca
. Perguntado sobre o “Beco”, respondeu que era um local onde os jovens se reuniam para confraternizar. Disse
que, em certo momento, o acusado Weider, que, aparentemente, estava embriagado, entrou em um veículo e teve um desentendimento com Heber, proprietário desse veículo
. Indagado se Weider chegou a atuar no início da investigação desse inquérito, respondeu que, de início, descortinaram que a vítima era filha de uma pessoa de posses em São Paulo, havendo outras linhas de investigação que ao final não restaram frutíferas. Disse que Weider era amigo de um investigador que teve envolvimento em desvio de conduta e recebimento de propina, informando que ele possuía um veículo acautelado, de modelo Gol, havendo informações que Weider utilizava esse veículo também.
Informou que Weider levantou suspeita quando informou que havia perdido uma arma de fogo, em um banheiro químico, em uma festa, sendo uma arma de fogo de uso policial,
tendo sido periciadas todas as armas de fogo dos policiais lotados em Sinop e todas deram negativas ao exame de balística, não se realizando tal exame na arma de fogo utilizada por Weider, eis que não fora localizada
. Declarou que Weider assinou o pedido de perícia da vítima a ser realizada no local do fato. Informou, também,
que a localização da ERB do Weider, no momento do crime, era próxima ao local dos fatos
. Declarou que no dia, Weider teve o desentendimento com Heber e que, possivelmente, os disparos não foram para atingir a vítima Rurye. Esclareceu que os disparos, provavelmente, seriam para atingir Heber, o proprietário da camionete em que Weider entrou enganado.
Quanto ao acusado Willian, asseverou que ele confirmou, informalmente, aos policiais que efetuaram a prisão dele que ele apenas estava dirigindo o veículo no dia do fato
. Questionado se ele confirmou se efetuou os disparos, disse que, segundo Willian, ele somente dirigiu o veículo. Perguntado se, no momento do desentendimento, a vítima estava naquele local, respondeu que não. Indagado se Heber estava na “linha de tiro”, respondeu que ele estava conversando com a vítima, por mensagens, não sendo possível ter acesso a essas mensagens pois estava danificado. Declarou que Heber, no momento dos disparos, não estava no local e que a vítima estava ali para conhecer o Heber. Indagado sobre o veículo utilizado pelo autor dos disparos, informou
que as testemunhas indicaram que seria um Gol ou Ônix, de cor clara
. Questionado sobre a conduta do Weider, respondeu que ele era uma pessoa querida no trabalho e que ele ia a festas corriqueiramente. Indagado se ele manteve algum contato com a vítima, informou que eles nem se conheciam, e que descortinaram que eles frequentaram a mesma academia uma época, porém não se conheciam. Perguntado a razão de não colocar no relatório do inquérito a informação de que Willian teria chorado na viatura policial quando foi preso e declarado que havia apenas dirigido o veículo, respondeu que o inquérito ficou muito extenso e que poderia ouvir os policiais citados para confirmar. Declarou que pediu o
afastamento do sigilo bancário dos policiais Gilson, Weider e demais pessoas, porém não encontraram nada relacionado ao crime. Informou que pediram a interceptação telefônica de uma tia da vítima, da qual havia suspeitas, porém, nada foi encontrado. Perguntado sobre a discussão com Heber, informou
que algumas testemunhas falaram que Weider aparentava estar embriagado no momento do entrevero, mas que ele tinha o hábito de ser tranquilo
. Declarou que Weider negou que estivesse no local do crime no momento do fato, informando que esteve momentos antes e depois foi embora. Disse que não houve agressão ou vias de fato, apenas uma discussão e que se resolveu logo. Perguntado sobre a distância em que a vítima estava, disse que era próximo de onde ocorreu a discussão e que há várias versões sobre os disparos, que seriam diretamente para a vítima ou para cima. Declarou que Heber saiu para comprar cerveja e que estava mantendo contato com a vítima até momentos antes de ela ser morta. Perguntado se o local era escuro, respondeu que havia muitas pessoas, mas que não sabia se havia luminosidade.

Em seguida, foi inquirido o
Investigador de Polícia Civil Hercules da Silva Vidrago,
o qual relatou que não participou das investigações do fato, mas efetuou a busca e apreensão e prisão do acusado Willian e do Weider. Disse que cumpriu de forma tranquila os mandados e que Weider não disse nada em relação aos fatos.
Questionado se Willian declarou algo no momento em que foi preso, respondeu que o colega informou que ele disse que apenas dirigiu o veículo naquele dia
. Declarou que somente participou dessas diligências.

Inquirido em Juízo,
o Investigador de Polícia Civil Walter Luis da Silva Matos,
esclareceu sobre os fatos que trabalha na Corregedoria de Polícia Civil de Mato Grosso e
participou da diligência que cumpriu o mandado de prisão dos acusados
, sendo que Weider fora preso em Sinop, na casa de sua namorada e o cumprimento do mandado de prisão de Willian fora efetivado pelo depoente. Declarou que a ação se deu de forma tranquila, bem como
que Willian questionou a razão do mandado, tendo o depoente respondido que seria uma ocorrência relacionada ao Weider, de modo que Willian respondeu que somente havia dirigido o veículo naquele dia
. Informou que os acusados ficaram em celas separadas. Perguntado se Willian chorou no momento da prisão, respondeu negativamente, bem como disse que o mandado foi cumprido na presença da genitora do acusado e que ele ficou constrangido, mas não chorou. Informou
que ele comentou, de forma espontânea, que havia apenas dirigido o veículo
. Questionado quais as palavras de Willian, respondeu que, quando chegou na residência dele, o encontraram na companhia de sua genitora, de modo que, quando a genitora dele se afastou, o acusado perguntou do que se tratava a situação sendo informado que seria relacionado a uma ocorrência envolvendo o Weider, de modo que o Willian declarou que apenas havia dirigido o veículo. Informou que ele não chorou e ficou tranquilo, tendo sido encaminhado para o Centro de Custódia da Capital. Questionado se Hércules estava junto com o depoente no momento da prisão, respondeu que o fato foi manifestado apenas ao depoente, de forma espontânea, de modo que Hércules neste momento havia se dirigido até à viatura. Declarou que
todos os conhecidos de Weider comentaram que ele é uma pessoa de boa índole.

João Maurício Sales Soares,
ouvido em Juízo, afirmou que, no dia do fato, estavam no local onde confraternizavam, sendo que estava se despedindo para ir embora quando ocorreu o fato. Indagado sobre o desentendimento envolvendo o acusado, respondeu que não viu e que sabia quem era Heber, mas não era amigo dele. Perguntado se sabia se a vítima estava namorando, respondeu negativamente. Informou
que estava ao lado da vítima, de costas para a rua, quando passou um veículo e ouviram os disparos
. Informou que, imediatamente, a vítima caiu ao solo e que todos começaram a correr. Perguntado sobre o veículo, respondeu que era de cor branca e passou devagar, não sabendo dizer quantas pessoas havia dentro, pois o vidro era escuro. Perguntado se saberia informar se o primeiro disparo já acertou a vítima, afirmou que sim, pois ela caiu em seguida. Disse
que era um veículo de cor branca, modelo hatch e que o disparo veio da direção do motorista do veículo
. Informou que chegou ao local de madrugada, as 2h/3h e que ficou, aproximadamente, uma hora no local. Perguntado a razão de ter declarado extrajudicialmente que acreditava que o disparo havia sido desferido para atingir a vítima, informou que deu tal declaração em virtude do fato de a vítima ter sido atingida no primeiro disparo. Questionado se achava que o autor dos disparos conseguiu visualizar que a vítima havia sido atingida, respondeu afirmativamente, pois o veículo passou devagar e, após, acelerou.

Victoria Rafaella Barbieri de Carvalho
, inquirida em Juízo, declarou que havia chegado ao local há pouco mais de uma hora e que conversou com os amigos da vítima, tendo ido embora logo. Informou que neste dia tinha umas pessoas que a depoente não conhecia e que o grupo de amigos dela estava longe das demais pessoas. Relatou que estavam reunidos em uma esquina e que cumprimentou a vítima naquele dia. Em seguida, declarou que começou a se despedir do pessoal para ir embora quando ouviu uns barulhos semelhantes a “bombinhas”, de modo que logo que olhou para a direção da vítima esta já estava caída ao solo. Informou que logo começou uma movimentação e correria no local, tendo a declarante ido embora do local em seguida.
Questionada de onde vieram os disparos, respondeu que da direção de um veículo, de cor branca, não sabendo indicar se era de modelo Onix ou Gol
. Esclareceu que, poucos minutos antes, disse que viu a vítima saindo de dentro de um gol branco na companhia de uma moça, não conhecendo esta última. Informou que percebeu que o mesmo veículo passou várias vezes onde os amigos da depoente estavam e depois foram efetuados os disparos. Indagada quais os comentários de quem estava no local, após a vítima ser atingida, respondeu que algumas pessoas falaram para chamar a polícia. Informou que no dia do fato havia muitas pessoas no local, bem como que percebeu que havia pessoas que não costumavam frequentar o local. Perguntada se o disparo foi efetuado por alguém que estava no banco da frente do veículo, respondeu que sim e que foi muito próximo à vítima. Indagada se a distância do carro para a vítima era próxima, respondeu afirmativamente.

Aline Cristina Neves Assis, ouvida em Juízo
, afirmou que estava na companhia da vítima, no dia do fato, informando que ocorreu por volta de 3hr/4hr da madrugada. Declarou que o lugar era conhecido como “Beco” e que foi com outras amigas. Informou que o local estava cheio e que passavam veículos a todo momento. Asseverou que, em dado momento, ouviu uns barulhos que pareciam ser de “bombinhas”, tendo se abaixado para se proteger e, que, quando foi se levantar, tentou puxar a vítima, mas percebeu que ela havia sido atingida pelos disparos. Declarou que alguns dos amigos ficaram com vestígios dos disparos e sangue da vítima, informando que saíram do local e foram para a residência de um amigo. Questionada se já havia ocorrido algum fato parecido no local, respondeu negativamente e informou
que os disparos foram efetuados de um veículo Gol, de cor branca
. Relatou que ouviu três disparos e que estava acompanhada de três amigos homens e duas meninas.
Declarou que ouviu três disparos e que acreditava que dois deles haviam atingido a vítima
. Perguntada se conhecia Heber, respondeu que não, apenas sabia quem era por redes sociais e que não conhecia os acusados também. Indagada se a vítima tinha conflito com alguém, disse que não, pois ela era muito simpática. Esclareceu que estava próximo da vítima quando foi ela atingida e que não sabe se tinha algum motivo para terem praticado o delito em face dela.

A testemunha Bruna
Cicuto
, ouvida perante o Juízo, informou que estava em um grupo de amigos e que foram até o local chamado “Beco”, sendo que, certo momento, ouviu um barulho de um veículo correndo e, em seguida, correu. Declarou que não percebeu a vítima correndo junto com ela e que estava de frente para ela antes dos disparos. Informou que a vítima estava de costas para a rua, sendo que foi atingida por dois disparos. Declarou que não conhece os acusados e que viu Heber no local, no dia dos fatos, mas ele estava em outro grupo. Afirmou que a vítima tinha 16 (dezesseis) anos e que morava com sua genitora. Declarou que ficaram conversando na rua, com os amigos. Disse que tinha bastante pessoas no local e no grupo de amigos dela havia, em torno de, dez pessoas. Asseverou que era um bairro pouco habitado e não havia restaurante ou comércio próximo. Informou que a vítima faleceu na hora e não foi socorrida a tempo. Disse que o local era pouco iluminado e que não conseguiu ver quem efetuou os disparos. Perguntada de qual direção veio o veículo, informou que veio da direita para a esquerda e que era de cor branca. Questionada se viu o desentendimento do Heber com o acusado
Weider
, respondeu negativamente e que eles não estavam próximos.

Bruno Miron Sand
, ouvido em Juízo, informou que o local do fato era um ponto de encontro de jovens, onde havia muitas pessoas no dia do fato. Declarou que, no dia,
viu que um veículo VW Gol, passou duas vezes pelo local e depois ouviu os disparos
. Aduziu que não conhecia a vítima e que não viu quem estava no veículo, informando, apenas,
que era um carro de cor branca ou prata, de geração 5 ou 6, que estava com os vidros fechados e tinha insulfilme escuro
. Sobre as rodas do veículo, informou que se lembrava que era uma roda original do veículo e que ouviu de quatro a cinco disparos. Disse que ouviu dizer que algumas pessoas foram atingidas de raspão, mas não
foi nada grave. Aduziu que tentou seguir o veículo da pessoa que efetuou os disparos, com alguns amigos, mas que não conseguiram localizá-lo. Perguntado se conhecia os acusados, respondeu negativamente e que estava afastado do local do fato, não sabendo dizer se eles estavam no local. Informou
que o veículo Gol passou pelo local em torno de duas vezes, com os vidros fechados, antes dos disparos
. Asseverou que estava sentado na camionete, esperando uns amigos, quando percebeu que o veículo passou com as janelas fechadas pelo local, fato que achou estranho. Informou que, pelas marcas das munições encontradas no local, as pessoas que estavam ali achavam que os disparos haviam sido efetuados para o chão, mas que não dava para ter certeza. Perguntado se viu onde a vítima foi atingida, respondeu que não chegou muito próximo, mas achava que seria no pescoço ou nuca. Disse que não conhecia a vítima, mas conhecia o Heber e que ele estava ali próximo, antes do fato. Informou
sobre o desentendimento ocorrido, que
Weider
entrou em uma camionete do Heber e que se desentenderam por causa disso
. Declarou que estava sentado em uma camionete ao lado de onde teve o desentendimento deles.
Perguntado se sabia que
Weider
era policial civil, respondeu que comentaram lá e que Heber soube depois
. Questionado se viu alguma ameaça entre eles, respondeu negativamente, declarando que se resolveram ali mesmo. Indagado se, após, o
Weider
saiu do local, disse que não sabia informar. Disse que Heber havia saído e chegou após uns dois minutos que havia ocorrido os disparos. Perguntado se Heber tinha algum envolvimento com a vítima, disse que não sabia informar. Questionado pela Defesa de
Weider
se sabia informar a quantos metros estava, disse que seria, aproximadamente, uns duzentos metros de distância de onde a vítima estava.

Leonardo
Piasson
Martinez
, ouvido em Juízo, declarou que estava no local chamado “Beco”, onde alguns jovens se reuniam para confraternizar e que havia bastante gente naquele local. Disse que no dia do fato, estava ao lado da vítima, oportunidade em que, em dado momento, saiu com um outro amigo para comprar bebida e que, quando fez o retorno com seu veículo, ouviu barulhos de disparos de arma de fogo e viu a vítima caída ao solo.
Disse que ouviu de três a quatro disparos e que teriam sido efetuados do condutor de um veículo Gol, de cor branca, geração quatro
. Informou que uma amiga veio em sua direção, chorando, afirmando que uma menina havia sido atingida pelos disparos de arma de fogo. Esclareceu
que viu da janela do motorista do veículo Gol branco, uma pessoa com uma arma de fogo efetuando os disparos
. Informou
que, após, em conversas com uns amigos descobriu que o veículo já havia passado pelo local, aproximadamente, três vezes
. Indagado se conhece os acusados, respondeu negativamente e que viu claramente a pessoa que estava dirigindo o veículo Gol desferindo disparos com a arma de fogo. Perguntado se sabia algo a respeito da discussão entre os acusados e Heber, respondeu que não viu nenhuma confusão. Declarou que havia de trinta a quarenta pessoas no local naquele dia. Relatou que conheceu a vítima naquele dia e que soube, por terceiros, que a vítima era filha única de um médico que residia em São Paulo, tendo sido motivada a morte da vítima por questões de herança.
Perguntado se a vítima já caiu morta ao solo, respondeu que sim.
Questionado se saberia informar se a arma de fogo seria pistola ou revolver, respondeu que seria uma pistola e que havia sido um barulho alto dos disparos
. Alegou
que tem certeza
que
o veículo seria um Gol, de cor branca
. Questionado se reconhecia a fotografia de um veículo que consta nos autos, respondeu que era bem semelhante ao carro utilizado no dia do fato. Quanto aos acusados, não os reconheceu, e disse que não tinha visto eles no dia do fato. Afirmou que o veículo passou muito próximo deles e que, poucos minutos antes, estava ao lado da vítima. Perguntado se o local era claro ou escuro, respondeu que era bem escuro.

Maria Gabriela França Lourenço
, ouvida perante o Juízo, declarou que não conhecia os acusados nem a vítima, mas disse que se lembrava dos fatos, sendo que fora com uns amigos ao “Beco”, onde se reuniam. Informou que, em dado momento, saiu com uma amiga, se afastando um pouco do local, oportunidade em
que viu um veículo, de cor branca, se aproximando e que o motorista desferiu os disparos de arma de fogo
. Informou que
deitou
no chão quando ouviu os disparos e que viu a vítima caída ao solo. Declarou que foi até à vítima para tentar ajudar, porém, disse que algumas pessoas se aproximaram e tentaram mexer na vítima, mas a depoente não deixou tocarem nela. Informou que ficou no local até o horário em que o IML chegou. Perguntada se saberia dizer a razão de terem desferido os disparos em face da vítima, respondeu que ouviu que ela havia se mudado há pouco tempo de São Paulo e também falaram que seria um ex-namorado. Asseverou que o autor dos disparos passou com o veículo, próximo da vítima e desferiu os disparos em face daquela. Perguntada se sabia dizer qual o modelo do veículo, respondeu
que era um Gol, de cor clara
. Disse
que não conseguiu ver quantas pessoas havia no veículo. Informou que somente viu uma pessoa com o braço para fora do veículo, efetuando os disparos de arma de fogo na direção da vítima, podendo atingir qualquer um que estivesse ali, pois havia muitas pessoas
. Questionada se conseguiu perceber que a pessoa estava mirando na direção da vítima, respondeu que achava que era específico para uma pessoa, pois o veículo passou mais de uma vez pelo local. Perguntada se ouviu algum grito, respondeu negativamente e disse que o fato aconteceu de madrugada. Questionada quantos disparos ouviu, respondeu que foram cinco disparos e que atingiu na região da cabeça da vítima. Indagada se conseguiu ver se o autor dos disparos era um homem, disse que não, mas que os disparos foram efetuados do lado do motorista. Informou que não conseguiu anotar a placa do veículo e que depois dos disparos, todos foram embora do local. Questionada se as pessoas no local utilizavam entorpecentes, declarou que quando chegou as pessoas estavam bebendo e fumando narguilé.

Em seguida, fora inquirida
a testemunha de Defesa Delegado Ugo Ângelo
Reck
de Mendonça,
relatou que trabalhou com o acusado
Weider
por, aproximadamente, dois anos e que trabalharam juntos, não havendo problemas com ele. Indagado sobre o temperamento do acusado
Weider
, se era agressivo ou indisciplinado, respondeu que ele nunca apresentou problemas. Perguntado se após os fatos ele mudou de comportamento, respondeu que não e que sempre foi
assíduo e organizado no trabalho. Perguntado se participou da investigação, respondeu negativamente. Por fim, disse que, como funcionário, sempre foi exemplo.

Leandro
Bataiello
, escrivão da polícia civil
, inquirido em Juízo como testemunha de Defesa, aduziu
que foi a um show juntamente com o acusado
Weider
, sendo que este estava portando a arma de fogo e chegaram juntos no local. Indagado se fora observado algum procedimento na entrada no show, disse que pegaram uma fila diferente dos demais, sendo que os policiais se identificam e identificam as armas de fogo. Disse
que, em torno de trinta minutos após entrarem, ocorreu o furto. Declarou que
Weider
foi ao banheiro em dado momento e que, quando retornou, já sentiu falta da arma de fogo, de modo que voltou ao banheiro para tentar localizar a arma de fogo, mas não teve sucesso
. Informou que comunicou o segurança para fazer uma busca próximo ao local, não sendo localizada a arma de fogo. Indagado se era comum o acusado sair munido com arma de fogo, respondeu que é corriqueiro que os policiais saiam armados. Declarou que o show aconteceu em outubro de 2016 e que chegaram no local ainda cedo.

Policial Militar Jimmy
Rohling

Dupim
Carvalho,
ouvido em Juízo como informante, declarou que estava no local do fato com alguns amigos, oportunidade em que conversou com o acusado
Weider
e, após, foi embora do local. Questionado se houve algum entrevero entre
Weider
e um outro rapaz, respondeu afirmativamente, esclarecendo
que houve um breve desentendimento em razão de ter confundido o veículo, sendo que conversaram com o proprietário do veículo e logo foram embora
. Indagado se o
Weider
estava sozinho, o declarante respondeu que estava com um primo dele. Informou que a confusão foi resolvida calmamente no local, tendo saído de lá em seguida. Perguntado quanto tempo demorou entre a confusão e o ocorrido, disse que não sabia precisar, pois logo saiu do local. Indagado se voltou ao local, respondeu negativamente. Questionado o que estava acontecendo, respondeu que era comum os jovens se reunirem em um local afastado do centro da cidade para confraternizar, havendo mais de cem pessoas no local aquele dia. Informou que não sabia esclarecer se
Weider
havia estacionado seu veículo naquele local ou próximo dali. Perguntado há quanto tempo é policial militar, respondeu que há três ou quatro anos e que acreditava que a discussão havia se findado naquele momento em que conversaram. Perguntado se viu o
Weider
resmungando ou dizendo que voltaria ao local para fazer algo, respondeu negativamente. Quanto a Willian disse que acreditava que havia resolvido a confusão ali. Questionado se
Weider
tinha o costume de ingerir bebida alcoólica e perder o controle, respondeu que não. Indagado se houve agressão física, respondeu que somente verbal. Questionado se sabia dizer se
Weider
havia encontrado Heder em outro local antes, não soube informar. Perguntado se chegou a ouvir comentários sobre o fato, de que seria um acerto de contas, ou por outro motivo, disse que não sabia. Indagado se o acusado
Weider
ou Willian mostraram a arma de fogo, respondeu que não.

Na sequência, foi inquirida como
informante o Policial Militar Alisson José Lerner Lopes,
o qual confirmou que viu o acusado
Weider
no local, sendo que este tentou entrar no veículo de Heber e foi retirado por este do carro. Informou que não entendeu bem a situação, se o veículo era do policial Jimmy, conhecido de
Weider
e o acusado quis entrar no veículo ou se ele se confundiu. Disse que
Weider
ficou tranquilo durante a situação e que Heber se alterou, ficando mais nervoso. Informou que Willian chegou no momento da discussão, mas somente ficou próximo. Declarou que
Weider
saiu do local, mas que não sabia se ele foi embora ou se ficou por ali. Informou que, de madrugada, saiu com o Heber para comprar bebida e quando retornaram já havia ocorrido o fato. Declarou que quando estavam retornando, Heber escutou barulho de disparos de arma de fogo, mas o depoente não escutou muito bem e logo souberam que a vítima
Rurye
havia sido atingida pelos disparos de arma de fogo. Informou que havia mais de cem pessoas no local e sobre o veículo utilizado pelo autor dos disparos, disse
que ouviu dizer que seria um Gol ou Ônix, de cor clara
. Questionado se viu
Weider
chegando, declarou que não, não sabendo indicar o carro que ele conduzia, afirmando, apenas, que o viu sair do local. Perguntado se percebeu algum ressentimento entre os envolvidos na discussão, declarou que parecia estar resolvido, pois não houve ameaça das partes. Indagado quanto tempo se deu entre a discussão e o fato, disse que a discussão se deu por volta de 01h30min e o fato ocorreu por volta das 16h. Disse que se encontrou com Heber lá no local e não conhecia a vítima, dizendo que ela não estava próxima deles no local. Questionado se Heber desferiu algum xingamento ou empurrou o
Weider
, respondeu que não e se o fez, o depoente não presenciou.

A informante Milena Carolina
Kunzler
, amiga da vítima, foi inquirida em Juízo, declarando que era seu aniversário na data do fato, sendo que o grupo de amigos saiu para jantar e, em seguida, foram para o local onde reuniam alguns jovens. Informou que, quando chegaram, só estava o grupo de amigos deles no local e depois foram chegando mais pessoas. Informou que estavam conversando quando passou um veículo e que a depoente achou que eles estavam soltando “bombinhas”, tendo sido alertada que se
tratavam
de disparos de arma de fogo, momento em que correu para o veículo. Declarou que, em seguida, perguntou pela vítima, tendo sido informada que ela estava caída ao solo. Disse que não chegou próximo da vítima e que alguns meninos prestaram auxílio, ligando para a ambulância. Declarou que não reconheceu o carro, mas era de uma cor clara. Indagada se a vítima estava em algum relacionamento, declarou que ela estava conversando com o Heber, mas que não sabia se a vítima já o conhecia anteriormente. Perguntada se a vítima conhecia o
Weider
, respondeu que não e que eram amigas de sair, mas não tinham tanto contato. Perguntada se a vítima tinha problemas com alguém, respondeu que ela se dava bem com todo mundo, sendo uma pessoa tranquila. Relatou que não havia iluminação no local e que o acusado
Weider
estava do outro lado da rua em que a declarante estava com os amigos. Informou que não conseguiu ver de onde saíram os disparos pois saiu correndo. Perguntada em que horário aconteceram os fatos, relatou que era depois de uma hora da madrugada e que não houve confusão no grupo em que estavam. Indagada se o Heber estava no mesmo grupo da depoente, esta
respondeu negativamente e que ele não estava no grupo em que estavam. Indagada se no velório alguém comentou algo, respondeu negativamente. Perguntada se a vítima estava preocupada ou se havia apresentado comportamento diferente, respondeu que não. Questionada se a vítima comentou sobre a pessoa de “Chico César”, respondeu que não. Informou que não conseguiu ver quantas pessoas estavam no veículo. Declarou que, após o local começar a se encher, foram para o canto, mais afastado. Afirmou que um amigo estava ao lado da vítima, chamado João Marcelo e que havia mais “meninos” no grupo.

A testemunha de Defesa
Erisvaldo
Damião
Millnitz
Silva
, inquirido em Juízo, relatou que estava com o acusado
Weider
antes do momento em que perdeu sua arma de fogo e que, no momento do show, também estava na companhia do acusado. Indagado se percebeu se o
Weider
estava portando a arma de fogo, respondeu que sim e que ele deixava a arma presa na perna. Perguntado se o acusado trocou a arma de lugar, respondeu que, ao descer do veículo, o acusado colocou a arma na cintura. Informou que o acusado colocou a mão na cintura e declarou que havia perdido a arma de fogo, de modo que foram até o banheiro para ver se tinham esquecido lá, porém não localizaram. Disse que o local estava bem cheio e que o acusado ficou muito preocupado. Informou que saía com o acusado sempre e que ele levava a arma de fogo consigo todas as vezes. Perguntado se chegou a ver a arma, respondeu afirmativamente e declarou que era
uma calibre
.40. Perguntado sobre o show, informou que era do Wesley
Safadão
, em 2016 e que iniciou a tarde.

Benjamim
Quinquivi
Salazar
, genitor do acusado Willian, ouvido perante o Juízo, declarou que tomou conhecimento dos fatos quando foram cumprir o mandado de prisão em desfavor do acusado Willian. Relatou que o veículo era de sua propriedade e que sua esposa utilizava o carro para ir ao trabalho. Afirmou que precisou vender o veículo, pois estava com umas parcelas atrasadas e o depoente precisou gastar, eis que teve um infarto e necessitou de tratamento. Indagado quem levava a genitora do acusado Willian ao trabalho, respondeu que era o depoente ou o acusado.

Silvonete
Rodrigues de Arruda Salazar
, genitora do acusado Willian, declarou em Juízo que teve conhecimento do fato no dia em que uns policiais foram cumprir o mandado de prisão do acusado Willian. Afirmou que trabalha como faxineira há 03 (três) anos e que Willian
ai
levá-la e buscá-la. Declarou que precisaram vender o veículo, pois passaram por dificuldades financeiras. Perguntado se Willian teve outro veículo, respondeu que tinha um de modelo saveiro.

Prosseguindo nas oitivas, fora inquirida
a testemunha de Defesa Germano Joaquim Santana Neto,
o qual afirmou que conhece o
Weider
há quatro ou cinco anos e
que foram a um show do Wesley
Safadão
, com outros amigos. Informou que chegaram tarde, próximo das 19h e que segundo o relato de
Weider
, este foi até o banheiro e quando retornou, sentiu falta de sua arma de fogo
.
Indagado se visualizou o acusado em posse da arma, respondeu que não viu, mas é corriqueiro que os policiais saiam armados
. Declarou que informaram ao segurança do local sobre o desaparecimento da arma de fogo e que o show teria acontecido na data próxima ao
aniversário da cidade. Informou que logo que o acusado voltou do banheiro já notou a falta da arma de fogo e que era noite.

WILLIAN QUINQUIVI SALAZAR, em seu interrogatório judicial, asseverou que os fatos não são verdade e
que no dia dos fatos esteve no local, não se recordando o horário exato e que houve uma confusão entre
Weider
e um rapaz, sendo que se resolveram conversando
. Declarou que logo saiu do local e foi para casa, tendo
Weider
permanecido no local, não sabendo dizer até que horário. Questionado se
Weider
não comentou nada a respeito dos fatos, respondeu negativamente e que somente conversaram sobre outras coisas. Perguntado o que havia no local, respondeu que um grupo de jovens se reunia para confraternizar e que foi com
Weider
e uns amigos. Informou
que foram no carro de
Weider
, um Ford Fusion, de cor branca e que ficaram uns quinze minutos
. Afirmou que, certo momento, estavam conversando o interrogando, o
Weider
e o policial Jimmy, sendo que
Weider
em seguida, achou que Jimmy havia adentrado em uma camionete, oportunidade em que entrou no veículo e o proprietário do veículo, Heber, imediatamente foi pedir explicações a
Weider
. Informou que tiveram uma breve discussão, mas que conversaram e se entenderam. Declarou
que foi embora do local juntamente com
Weider
e que o interrogando permaneceu em uma lanchonete, não tendo visto mais o
Weider
naquele dia
. Perguntado como ficou sabendo do homicídio, respondeu que viu em uma reportagem na televisão e que não foi procurado pelos policiais. Informou que prestou seu depoimento depois, na Delegacia. Perguntado se conhecia a vítima, respondeu negativamente. Indagado quem começou a discussão, respondeu que seria o Heber com o
Weider
e, por fim, disse que não sabia de quem era o veículo gol, de cor branca.

WILLIAN QUINQUIVI SALAVAR
,
interrogado novamente, em Juízo, asseverou que, referente ao dia em que foi preso, os policiais foram até a sua residência, onde estava com sua genitora, e o informaram sobre o mandado de prisão. Declarou que, em seguida, foi encaminhado até à Delegacia, momento em que o Delegado o informou sobre o que se tratava. Perguntado sobre o comentário que teria feito ao Investigador de Polícia Civil, dizendo que “só estava dirigindo”, declarou que não havia proferido tal comentário. Questionado em relação ao depoimento dos Investigadores de Polícia Civil, se havia algo a acrescentar ou comentar, respondeu que a prisão se deu de forma tranquila, não havendo o que relatar mais. Indagado se no momento da prisão, o interrogando chorou, respondeu negativamente e quando indagado se viu o Delegado Alcindo na Delegacia, respondeu afirmativamente, que ele fez umas perguntas e ficaram aguardando o advogado do interrogando chegar à Delegacia.

O acusado WEIDER CHAMOS DE ARRUDA, interrogado em Juízo, asseverou que
encontra-se
residindo em Jaciara. Disse que, no dia dos fatos, saiu com seu primo e foram no “Ditado Popular”. Após, foram até o “Beco”, localizado em um bairro afastado da cidade, onde estavam alguns amigos. Declarou que, em dado momento, percebeu que seu amigo Jimmy sumiu, de modo que viu um veículo com a porta aberta, tendo adentrado o carro para ver se o Jimmy
estava no veículo. Em seguida, disse que o proprietário do veículo, Heber, foi ao encontro do interrogando, querendo explicações, sendo que se desentenderam, mas logo resolveram. Informou que, em seguida, foi embora do local, juntamente com seu primo Willian. Perguntado se voltou ao local posteriormente, respondeu que foi embora e não retornou. Questionado se portava arma de fogo, respondeu afirmativamente, como sempre fazia. Relatou que estava no local até, aproximadamente, meia noite e que a morte da vítima ocorreu por volta de 04hr. Informou que não conhecia a vítima, nem Heber. Declarou que foi embora na companhia de Willian, tendo deixado este em uma lanchonete e se dirigido a sua residência. Esclareceu que teve apenas uma discussão verbal com Heber, sem agressões físicas e que se resolveram no momento, não havendo ressentimentos. Perguntado quantos policiais havia no local, respondeu que tinha dois. Disse, por fim, que ouviu que a morte da vítima fora
motivado
por uma herança do genitor da vítima
.

[...]

(
T
rechos
da sentença
vist
a
no
ID
177672906
)
Negritamos

Corroborando com as assertivas
dos dois delegados, inquiridos em juízo, vê-se que a Polícia
Judiciária
Civil seguiu outras linhas de investigação quando foi verificado que a munição que atingiu a vítima
Rurye
era de uma arma de fogo .40, arma esta utilizada pelas forças de
S
egurança
P
ública do Estado e, após as perícias realizadas, foi constatado que o lote daquela munição foi direcionada para a Polícia
Judiciária
Civil de Sinop, oportunidade, então, que a investigação tomou outro rumo chegando à pessoa
de

Weider
.

Nesse ínterim, o inquérito policial foi encaminhado à Corregedoria da Polícia Judiciária Civil para continuidade das investigações,
tendo então sido
apreendidas e periciadas as armas de todos os policiais lotados na Delegacia de Polícia de Sinop, exceto a arma do policial civil
Weider
, ora recorrente, que informou tê-la perdido durante um
show
naquela cidade no dia 16 de outubro de 2016, alguns dias após o homicídio apurado nestes autos
.

Com efeito, segundo as perícias realizadas nas armas então apreendidas, nenhuma delas era compatível com a munição retirada do corpo da vítima, conforme se infere do laudo de exame pericial visto no ID
177672194
, p.
53
/6
4,
no qual
ficou consignado que
“
10) Os estojos de munição questionados são compatíveis com que espécies de armas de fogo? R: Os estojos questionados são provenientes de cartuchos de munição de calibre nominal .40S&W, mais frequente em pistolas e
submetralhadoras. 11) Os estojos de munição questionados procedem de cartuchos de munição percutidos e deflagrados por alguma das armas de fogo questionadas? R:
Não, os estojos EQ 1, EQ2 e EQ3 procedem de cartuchos de munição que foram percutidos e deflagrados por uma mesma arma de fogo, distinta de todas as vinte e uma (2
1 )
armas de fogo questionadas
.
”

,
aumentando, pois, as suspeitas que recaíram sobre
Weider
,
cuja arma de fogo foi a única lotada naquela unidade policial que não foi submetida à perícia.
Destacamos

Relativamente
a
Willian, ficou demonstrado
nestes
autos que ele esteve no local do crime no fatídico dia, acompanhado de seu primo
Weider
, havendo relatos de testemunhas que declararam ter presenciado o entrevero existente entre
os recorrentes
e Heber,
horas antes dos disparos de arma de fogo que vitimou
Rurye
, além do fato de que

aquele
possuía um veículo gol, de cor branca à época dos fatos
, automóvel
esse
, possivelmente
,
utilizado pelos
recorrentes.

Destarte, n
ão
obstante

o
s
recorrente
s

tenha
m

sustentado que não há provas capazes de
imputar
indícios de autoria delitiva

aos dois
, o certo é que
a
vers
ão de amb
o
s

se encontra

isolada dos demais elementos probatórios.
Logo
, como
em
caso
s

que tais
,

não se exige juízo de certeza,
é
suficiente
que exista algum elemento de prova a indicar a probabilidade da autoria,
motivo pelo qual

o
s

pleito
s

de despronúncia
do
s
insurgente
s

não merece
m
prosperar.

A propósito, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça assevera que [...] “
1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP
)
”
.
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 146.576/GO, relatado pelo Ministro O
lindo Menezes
(
Desembargador

convocado do
TRF 1a R
egião
), S
exta
T
urma
, julgado em 05.10.2021,
DJe

de
11.10.2021).

Este
Tribunal de Justiça, em relação ao tema, tem mesmo entendimento, consoante pode ser inferido no julgado abaixo resumido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147
)”
[Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 19/11/2015].

(TJMT, N.U 1000415-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021)
Destacamos

Diante do exposto, fica claro que os argumentos apresentados
pelo
s
recorrente
s
não merecem prosperar, pois existem
prova da materialidade e
indícios de autoria delitiva, razão pela qual não há fundamento jurídico idôneo para
que seja
m
despronunciado
s
.

Por conseguinte
, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, e, por conseguinte, a submissão
do
s
recorrente
s a
julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime narrado na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Ademais
disso
, havendo no contexto fático-probatório indícios quanto ao enquadramento da
s
qualificadora
s
do
motivo fútil
, perigo comum
e do
recurso que impossibilitou a defesa da vítima, é imperiosa a manutenção
dessas causas qualitativas

para que seja
m
apreciada
s
pelo Conselho de Sentença,
juízo
natural da causa.

Por derradeiro, é importante acentuar, que o
s
recorrente
s
ter
ão
oportunidade de produzir provas no
p
lenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência
do crime e
da
s
qualificadora
s
descrita
s
na pronúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao s recurso s interposto s por Weider

Chamos
de Arruda
e
Willian
Quinquiv
Salazar
, que deve
m
ser
submetido
s
ao Tribunal do Júri da Comarca de
Sinop
, pela prática
do crime de
homicídio qualificado, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023